Tribunal: TJES
Processo: 0003001-69.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003001-69.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSUÉ ALVES GOMES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS -
IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO SUMÁRIA DE VERBAS PARA REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - RE
CURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de tráfico de drogas, a impossibilidade de se mensurar e delimitar o dano impede a fixação da verba indenizatória pelo juízo penal, no caso concreto. Assim, diante da complexidade que envolve cada caso, a delimitação e a fixação de verba indenizatória deve ser perseguida na esfera cível, com a implementação do contraditório específico e devida dilação probatória quanto ao tocante, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa.

In casu, não estamos tratando de prejuízos suportados por vítima determinada, que poderia viabilizar a quantificação do dano.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

manifestando inconformismo parcial quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, implementou a condenação de
JOSUÉ ALVES GOMES
, pela prática do delito de tráfico de drogas, deixando de arbitrar valor mínimo para reparação de dano material e moral.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que em se tratando de pedido previamente formulado na inicial acusatória, a fixação de valores reparatórios se revela imperiosa, de modo que almeja o provimento do recurso para fins de reforma deste capítulo da sentença.

Pois bem. Em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo recorrente, exteriorizo novamente o entendimento invariavelmente manifestado neste Órgão Fracionário, no sentido de que, em se tratando de tráfico de drogas, a impossibilidade de se mensurar e delimitar o dano, impede a fixação da verba indenizatória pelo juízo penal. Assim, diante da complexidade que envolve cada caso concreto, a delimitação e a fixação de verba indenizatória deve ser perseguida na esfera cível, com a implementação do contraditório específico e devida dilação probatória quanto ao tocante, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa.

In casu, não estamos tratando de prejuízos suportados por vítima determinada, que poderia viabilizar a quantificação do dano.

Deixo de mencionar inúmeros precedentes das Câmaras Criminais desta Corte, por despiciendo que se perfaz.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.